Tribunal: TCU
Processo: 036.854/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em virtude de supostos indícios de irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, implantação, operação e gestão do atendimento e relacionamento da central de atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Tellus Informática e Telecomunicações Ltda., com pedido de adoção de medida cautelar, em virtude de supostos indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2020-ANTT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 12/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a exigência, como condição de habilitação, prevista nos subitens 7.5.2.7.i e 7.5.2.16.g, IV, do Termo de Referência, de declaração do fabricante da solução garantindo suporte e manutenção do sistema objeto da contratação infringiu o art. 14 do Decreto 5.450/2005 e a jurisprudência do TCU; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo advogado Gustavo Valadares, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizar vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.